Tribunal: CARF
Processo: 12585.000067/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12585.000067/2010-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.584 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12585.000067/2010-80
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS que, por
unanimidade de votos, indeferiu o pedido de diligência/perícia e julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, conforme Ementa abaixo:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito
utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de diligência/perícia
posto na peça contestatória.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
REGIME NÃO-CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da COFINS não-cumulativa é a receita bruta da venda de bens e
serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica, excluídas as receitas decorrentes de saídas isentas da contribuição,
sujeitas à alíquota zero e as receitas decorrentes da venda de bens do ativo imobilizado
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITOS.
RATEIO
PROPORCIONAL.
Na determinação dos créditos da não-cumulatividade passíveis de utilização na
modalidade compensação, há de se fazer o rateio proporcional entre as receitas obtidas
com operações de exportação e de mercado interno (tributadas e NT).
REGIME NÃO-CUMULATIVO. RATEIO PROPORCIONAL PARA ATRIBUIÇÃO
DE CRÉDITOS.
No cálculo do rateio proporcional para atribuição de créditos previsto no âmbito da não-
cumulatividade, na receita bruta total devem ser incluídas todas as receitas da pessoa
jurídica que estejam associadas ao montante de custos, despesas e encargos comuns, e
não aquelas que, por sua natureza, não se caracterizem como tal, como é o caso das
receitas financeiras e das receitas de vendas do ativo permanente.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não podem gerar direito a creditamento relativo às suas
aquisições.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
PRODUTOS
DE
LIMPEZA.
PROCESSO
PRODUTIVO. REQUISITOS.
Somente materiais de limpeza ou higienização aplicados diretamente no curso do
processo produtivo geram créditos da não-cumulatividade, ou seja, não são
considerados insumos os produtos utilizados na simples limpeza do parque produtivo,
os quais são considerados despesas operacionais.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS NA AQUISIÇÃO DE BENS E
INSUMOS IMPORTADOS
O direito ao crédito a que se refere o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no País e aos custos e despesas incorridos, pagos ou creditados a pessoa
jurídica domiciliada no País.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS EM OPERAÇÕES
DE HEDGE. CONDIÇÕES.
A apuração de créditos relacionados a perdas nas operações de hedge requer a
comprovação de que estas estavam relacionadas com as atividades operacionais da
pessoa jurídica e que se destinavam à proteção de seus direitos e obrigações, sendo que
o descumprimento das determinações legais não permitem a aferição/verificação da
natureza de tais operações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por reproduzir com exatidão os fatos ocorridos até aquele momento,
transcrevo abaixo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de análise e acompanhamento de PER/DCOMPs
transmitidas pela contribuinte entre 09/06/2006 e 26/07/2007, através das quais pretendeu
a compensação de valores credores de COFINS não-cumulativa vinculados à receita do
mercado interno (1o trimestre de 2005), com débitos administrados pela RFB.
A repartição fiscalizadora efetuou auditoria e produziu despacho onde dissecou,
pormenorizadamente, os problemas encontrados, tendo apontado o valor passível de
compensação. Foi emitido Despacho Decisório por meio do qual reconheceu-se
parcialmente o direito creditório da COFINS não-cumulativa vinculada à receita do
mercado interno, sendo, por consequência, homologadas as Declarações de Compensação
até o limite do crédito (tabela). Do Despacho Decisório a contribuinte tomou ciência em
27/10/2010 (AR) e, não se conformando, apresentou, através de procuradores,
manifestação de inconformidade onde, de início, referiu aos fatos, para, a seguir,
argumentar (de forma resumida):
1) Créditos a descontar na importação: a empresa apurou créditos decorrentes de
suas operações de importação de insumos e produtos para revenda, norteando-se pelo art.
15 da Lei n° 10.865/2004. O Fisco questionou tais créditos com base nas seguintes
premissas: (a) importação de bens classificados na NCM 38.08 assim como das matérias-
primas utilizadas para sua produção que supostamente deveriam ser tributados à alíquota
zero da contribuição; e (b) crédito tomado sobre produtos que não se caracterizam no
conceito de insumos. Ocorre que o NCM 38.08 não diz respeito apenas a defensivos
agrícolas, bem como a empresa não fabrica somente o tipo de produto classificado em tal
NCM. Estão inseridos no rol de produtos abarcados pela NCM 38.08 diversas outras
mercadorias e não só defensivos agrícolas abarcados pela alíquota zero da contribuição. A
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

empresa é produtora de inseticidas, raticidas, produtos de jardinagem amadora e
repelentes, os quais se inserem, como os defensivos agrícolas, no rol 38.08 da NCM, mas
que são tributados pela alíquota regular. Não foram confrontados os NCMs indicados pela
empresa em suas DIs, se pautando o despacho decisório apenas em premissa de que todos
os produtos comercializados estariam classificados no NCM 38.08 como defensivos
agrícolas e que, por isso, não dariam direito ao crédito pleiteado. Acosta planilha e
folders.
2) Créditos decorrentes da aquisição de insumos: a Fiscalização glosou créditos
da empresa relativos à aquisição de insumos utilizados em seu processo produtivo. Estas
glosas são refutadas porque:
a) conceito de insumos: tomando-se como referência os intentos do Legislador,
constantes de Exposição de Motivos da norma instituidora da sistemática não-cumulativa
da COFINS (delimitou o regime de apuração de créditos totalmente diferente daquela
adotada pela legislação do IPI), reputa-se claramente ilegal o conceito utilizado pela
Fiscalização na definição de insumos. A definição sugerida pela Fiscalização se pautou,
além da impossível utilização por analogia das normas do IPI, também na IN n°
247/2002, que trata quase que de forma idêntica da conceituação de insumos para
creditamento da COFINS da conceituação elaborada para fins de IPI. Isso fica latente
quando se contempla como um dos pré-requisitos para o enquadramento de determinada
mercadoria como insumo seu contato direto com o produto final que está sendo
elaborado.
A intenção do legislador era a desoneração do faturamento e não do produto final,
razão pela qual difícil conceber como necessários, para a conceituação de insumos, a
restrição contida no referido dispositivo infralegal, que obriga a ocorrência do contato
direto da mercadoria com o produto final que se está a elaborar. A norma infralegal agiu
ao total arrepio de suas competências ao regular preceito em total desacordo com os
intentos da legislação que lhe dá fulcro, sofrendo, por conseguinte, de uma ilegalidade
contida em sua gênese. Deve ser afastada a aplicabilidade da possível interpretação
restritiva do crédito aqui discutido, pautada pela definição contida na IN, que obrigue o
contato direto do insumo com o produto final que se está a produzir. È de todo evidente
que o crédito de insumos apropriados pela empresa não pode ser contestado pelos
argumentos levantados pela Fiscalização, vez que este se baseou em norma ilegal emitida
pela RFB em desacordo com a legislação que lhe dá sustento, devendo este ser
reconhecido em sua totalidade;
b) contato direto dos insumos glosados ao produto final: após análise exaustiva dos
diversos produtos enumerados pela Fiscalização em sua planilha de exclusões, a empresa
houve por bem elaborar demonstrativo (anexado), no qual justifica o enquadramento dos
produtos desconsiderados do conceito de insumos sugerido, refutando os argumentos de
que estes não poderiam gerar direito ao crédito de COFINS apropriado.
Assim:
1) materiais de embalagem: em sua totalidade, os materiais de embalagem
considerados pelo despacho decisório como de mero acondicionamento para transporte,
compõem na verdade o produto final e servem não para o transporte, mas sim para a
proteção dos produtos comercializados desde o término de sua produção até o consumo
final. Os produtos elaborados pela empresa, por serem de cunho tóxico, se sujeitam a
diversas normas regulatórias emanadas por Agências Governamentais, as quais lhe
obrigam a acondicionar suas mercadorias em embalagens padronizadas e resistentes. As
caixas (que compõem grande parte dos produtos glosados pelo despacho em questão) são
reforçadas por divisórias e colunas de proteção, além de se utilizarem de gramatura
superior as caixas comuns contidas no mercado, evitando que o produto químico
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

produzido sofra alterações em decorrência do contato excessivo com, por exemplo, a luz
solar. Tal proteção não visa o transporte da mercadoria, a qual seria inutilizada por seu
consumidor final após o recebimento destas, mas sim o acondicionamento de produtos
tóxicos que devem ser sempre guardados por estas na sequência ao seu manejo, evitando
assim prejuízos ao meio ambiente decorrentes de possíveis contaminações. Também se
pode ver que na embalagem do produto final comercializado existem rótulos que são
colocados em cada uma delas contendo informações importantes acerca das
recomendações para a utilização dos produtos, assim como dos perigos que este pode
causar caso sejam manejados de forma imprópria. Se estas caixas servissem apenas para o
mero transporte não se fariam necessárias explicações atinentes aos procedimentos que
devem ser adotados pelo consumidor final para utilização dos produtos. Os materiais de
embalagem servem ao propósito de acondicionamento da mercadoria em si e não para o
mero transporte destas.
Não há que se falar em ilegalidade do crédito, devendo as caixas e todos os outros
produtos que a compõem (rótulos, tinta, etiquetas e etc.) ser reconhecidos como insumos
dos produtos comercializados, com geração de créditos;
2) materiais de limpeza: podem ser separados naqueles que são utilizados para a
limpeza do pátio industrial e nos que são utilizados como produtos intermediários que
visam a higienização das tubulações por onde passam os produtos químicos elaborados
pela empresa ou o tratamento da água utilizada para aquecer em "banho-maria" as
matérias primas colocadas na caldeira de produção. Quanto a estes últimos, por serem de
aplicação necessária ao processo produtivo, não há que se questionar que geram direito ao
crédito de COFINS. Os produtos glosados pela fiscalização, como se comprova pela
planilha anexa, dizem respeito ao segundo tipo de materiais de limpeza, ou seja, aqueles
que estão inseridos no processo produtivo e não são simplesmente utilizados para
desinfetar o pátio fabril, mas sim para impedir que bactérias contaminem os produtos
químicos que estão sendo produzidos;
3) créditos sobre matéria prima - alíquota zero: esse beneficio é aplicado apenas
nas aquisições destinadas à produção de defensivos agrícolas, sendo que nas aquisições
regulares destas mercadorias no mercado interno ou externo ocorre a incidência normal
de COFINS. Como dito, é empresa que, dentre outros, produz mercadorias saneantes
também classificadas no NCM 38.08 (engloba os defensivos agrícolas), as quais se
sujeitam à alíquota regular da contribuição aqui tratada (inseticidas, raticidas, fungicidas e
etc.). Assim, equivocada está a Fiscalização ao glosar, sem uma análise aprofunda, todas
as matérias primas adquiridas após a data de vigência da alíquota zero atribuída para a
produção de defensivos agrícolas.
3) Outros Créditos - Operações de hedge: os créditos de COFINS decorrentes de
encargos incorridos em operações financeiras de hedge, eram passíveis de apropriação
sob a alíquota de 4,6%, conforme art. 84 da Lei no 10.833/2003. Esse artigo foi depois
revogado pelo art. 35 da Lei n° 11.051/2004. O Fisco glosou os créditos em questão
fundamentando que as chamadas operações de hedge só poderiam ser conceituadas caso
contemplassem a proteção de risco inerente a uma operação singular e não de um
conjunto de operações. Alegou, também, que a empresa não teria apresentado os
contratos relativos a estas operações. A empresa realiza operações de fechamento de
câmbio em moeda estrangeira, os quais são contabilizados em moeda local. O registro da
mercadoria importada/exportada é realizado em data anterior às operações de fechamento
de câmbio.
Visando evitar impactos cambiais (variações positivas ou negativas da moeda) que
podem representar um risco para as suas atividades, a empresa realizou operações de
hedge, a fim de compensar suas perdas ou ganhos, travando a taxa de conversão da
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

moeda do momento do registro até o momento do pagamento da importação/recebimento
da exportação.
Quando verificado um prejuízo em tais operações de hedge (os quais tinham como
premissa a proteção da taxa cambial aplicável sobre suas operações de compra e venda -
cerne de suas atividades), a empresa se apropriava destas despesas, conforme permitia a
legislação vigente à época (operações que buscavam a proteção de ativos/passivos de
risco cambial que estavam intimamente ligadas às operações que praticava). As operações
que realizou no período estão em completa consonância com o conceito de hedge
definido no § 2° do art. 35 da IN SRF n° 25/2001, vez que visavam a proteção de riscos
inerentes a oscilações de taxas (câmbio) relacionados a determinados direitos e
obrigações (contas a receber e contas a pagar). A norma não faz menção a um ou vários
contratos de risco. Os créditos apropriados são válidos na rubrica do DACON do período
em questão, pois visavam proteger posições de risco decorrentes de operações de
importação que poderiam causar altos prejuízos para a empresa, não restando outra
alternativa se não seu reconhecimento integral.
4) Despesas com aluguéis: a Fiscalização glosou parcela dos créditos aferidos nas
rubricas “Despesas de Aluguéis de Prédios Locados de PJ” e “Despesas de Aluguéis de
Máquinas e Equipamentos Locados de PJ” sob o argumento de estarem contidos em sua
composição valores que não se prestam a este tipo creditório. A maioria das glosas diz
respeito a despesas tidas com energia elétrica, as quais foram incorretamente inseridas nas
rubricas em questão. Os créditos decorrentes de despesas de energia elétrica não
vislumbram qualquer restrição pela legislação vigente da contribuição, devendo ser
considerados em sua íntegra. A situação em tela se caracteriza como sendo mero
equivoco formal cometido pela empresa no preenchimento de seu DACON. Não se presta
como argumento suficiente para a glosa de créditos pleiteados, eis que nos processos
referentes a ressarcimento/restituição, o principio da verdade material deve ser aplicado,
tanto quanto nos casos relativos à constituição de créditos tributários.
5) Rateio Proporcional: a Fiscalização recalculou as porcentagens adotadas pela
empresa para fins de apuração dos tipos creditórios aferidos no período em questão, sob o
argumento de que não poderiam ter sido incluídos no cômputo das "Receitas de Vendas
Não Tributadas no Mercado Interno", receitas tidas com operações financeiras e com
vendas de ativos imobilizados. Fundamentou no art. 17 da Lei n° 11.033/2004. Mas este
artigo prevê apenas a possibilidade de manutenção dos créditos de COFINS dos
contribuintes quando estes possuam receitas abrangidas por normas isentivas ou de não-
incidência.
Não faz ele qualquer distinção entre as receitas que deverão ser incluídas ou não no
computo da sistemática de cálculo intitulada "rateio proporcional". Além disso, caso
estivesse correto o entendimento da Fiscalização, a exclusão destas receitas do cálculo do
rateio proporcional não poderia ocasionar a anulação do direito creditório aferido,
porquanto o crédito permaneceria válido, passando de um crédito decorrente de receitas
não tributadas para um crédito de receitas tributadas e/ou de exportações.
6) Diligências e perícias: pelo volume de documentos juntados aos autos, não
resta outra alternativa para a análise efetiva de todo material apresentado, assim como
para desvendar a verdade material dos fatos, que se:
a) baixe o processo em diligência para análise dos documentos apresentados, como
também outros que os sejam entendidos necessários para a validação do crédito pleiteado;
b) realize trabalhos periciais, visando a validação dos argumentos apresentados
pela empresa em relação ao correto enquadramento de seus insumos, a fim de que se
reconheça seu direito creditório;
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

c) sejam analisados os quesitos que apresenta (art. 16, inciso IV, do Decreto no
70.235/1972).
7) Pedidos: requer seja sua Manifestação de Inconformidade julgada e acolhida
totalmente, para que seja reconhecido o direito ao crédito pleiteado e homologadas as
respectivas compensações. Requer, também, tendo em vista o volume de documentos
acostados aos autos, assim como a diversidade de argumentos abordados pela empresa,
que seja determinada a realização de diligências e verificações periciais conforme os
quesitos juntados ao final como também de outros que sejam entendidos relevantes (art.
18 do Decreto no 70.235/1972). A empresa se coloca à disposição para o fornecimento
das informações que lhes forem solicitadas. Caso seja necessária a apresentação das vias
originais dos documentos acostados aos autos, a empresa se põe a disposição para
produzi-los assim que solicitados durante a diligência fiscal solicitada. Nomeia perito.
Requer que todas e quaisquer comunicações, notificações e/ou intimações sejam feitas e
remetidas exclusivamente em nome de seu departamento jurídico.
Ao finalizar sua manifestação, registra os quesitos que pretende ver respondidos.
Juntou documentos.

A Contribuinte recebeu a intimação sobre a decisão de primeira instância pela via
eletrônica, apresentando o Recurso Voluntário, pelo qual pediu o cancelamento do acórdão e o
reconhecimento integral do crédito pleiteado, considerando a comprovação trazida aos autos,
bem como reiterou o pedido de realização de diligência e perícia técnica.
O processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
Após, a Recorrente trouxe aos autos o Acórdão n° 9303-009.049, proferido nos
autos do Processo Administrativo n° 16349.000356/2009-99 pela 3a Turma do Câmara Superior
de Recursos Fiscais.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Objeto do presente litígio
Conforme relatório, trata o presente litígio de PER/DCOMPs transmitidos entre
09/06/2006 e 26/07/2007, para compensação de valores credores de COFINS não-cumulativa
vinculados à receita do mercado interno (1o trimestre de 2005), com débitos administrados pela
RFB.
Através do Despacho Decisório o direito creditório foi reconhecido parcialmente,
com homologação das Declarações de Compensação até o limite do crédito, o que foi
confirmado pela DRJ de origem, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

Com isso, remanesce em litígio a controvérsia sobre os seguintes direitos
creditórios:
i)
Créditos a descontar na importação de raticidas, inseticidas e outros;
ii)
Créditos decorrentes da aquisição de insumos: Materiais de embalagem e
materiais de limpeza;
iii)
Crédito decorrente de matéria prima sob alíquota zero;
iv)
Outros Créditos - Operações de hedge;
v)
Despesas com aluguéis;
vi)
Rateio Proporcional.

Com relação à importação de raticidas, inseticidas e outros, bem como
créditos decorrentes de matéria prima sob alíquota zero, concluiu a Fiscalização pela
impossibilidade de aproveitamento de tais créditos, uma vez que a importação de bens
classificados na NCM 38.08 assim como das matérias-primas utilizadas para sua produção que
supostamente deveriam ser tributados à alíquota zero da contribuição, além de não se enquadrar
no conceito de insumos.
Por sua vez, argumenta a defesa que estão inseridos no rol de produtos abarcados
pela NCM 38.08 diversas outras mercadorias e não somente defensivos agrícolas abarcados pela
alíquota zero da contribuição.
Com relação aos créditos decorrentes da aquisição de insumos, a Fiscalização
não reconheceu o direito creditório em razão do conceito restritivo de insumos, na forma prevista
pela IN SRF n° 247/2002.
A decisão de primeira instância foi proferida em 26 de setembro de 2013 e,
portanto, mantendo o conceito de insumo adotado pela IN em referência, restringindo o direito
de crédito aos insumos que fossem diretamente agregados ao produto final, ou que se
desgastassem através do contato físico com o produto ou serviço final.
Todavia, o C. Superior Tribunal de Justiça concluiu através do julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Egrégio Tribunal Superior destacou que a interpretação do
termo “insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa, e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou
seja, itens cuja subtração ou impeça a atividade ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

Por sua vez, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional publicou em data de
03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, acatando o conceito de
insumos para crédito de PIS e Cofins fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Ementa
abaixo transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia. Ilegalidade
da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004. Aferição do
conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara uma
interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal aferição deve se dar
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item para o
desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na produção de bens destinados à
venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques." (sem
destaques no texto original)
Destaco, ainda, o Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018,
proferido com a seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Nos termos previstos pelo artigo 62, § 2o do Anexo II do RICARF, deve ser
aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de insumos para efeitos do art. 3o,
II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou
impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
Com relação aos créditos decorrentes de operações de hedge, concluiu a
Fiscalização que as chamadas operações de hedge só poderiam ser conceituadas caso
contemplassem a proteção de risco inerente a uma operação singular e não de um conjunto de
operações e, por sua vez, deveria a empresa ter apresentado os contratos relativos a estas
operações.
Sustentou a defesa que realiza operações de fechamento de câmbio em moeda
estrangeira, os quais são contabilizados em moeda local e, para evitar impactos cambiais e
consequente risco para as suas atividades, a empresa realizou operações de hedge, a fim de
compensar suas perdas ou ganhos, travando a taxa de conversão da moeda do momento do
registro até o momento do pagamento da importação/recebimento da exportação.
Argumentou, ainda, que verificado prejuízo em tais operações de hedge, se
apropriava destas despesas, conforme permitia a legislação vigente à época (operações que
buscavam a proteção de ativos/passivos de risco cambial que estavam intimamente ligadas às
operações que praticava).
Com relação às despesas com aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
locados de pessoa jurídica, concluiu a Fiscalização que a maioria das glosas diz respeito a
despesas tidas com energia elétrica, as quais foram incorretamente inseridas nas rubricas em
questão.
Sustentou a defesa que ocorreu mero equivoco formal no preenchimento de seu
DACON, devendo prevalecer o Principio da Verdade Material.
Com relação ao rateio proporcional, concluiu a Fiscalização que não poderiam
ter sido incluídos no cômputo das "Receitas de Vendas Não Tributadas no Mercado Interno",
receitas tidas com operações financeiras e com vendas de ativos imobilizados.
Por sua vez, sustentou a defesa que o art. 17 da Lei n° 11.033/2004 prevê apenas a
possibilidade de manutenção dos créditos de COFINS dos contribuintes quando estes possuam
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

receitas abrangidas por normas isentivas ou de não-incidência. Argumentou, ainda, que a
Fiscalização não fez qualquer distinção entre as receitas que deverão ser incluídas ou não no
computo da sistemática de cálculo intitulada "rateio proporcional" e, caso estivesse correto o
entendimento da ilustre Autoridade Fiscal, a exclusão destas receitas do cálculo do rateio
proporcional não poderia ocasionar a anulação do direito creditório aferido, porquanto o crédito
permaneceria válido, passando de um crédito decorrente de receitas não tributadas para um
crédito de receitas tributadas e/ou de exportações.

3. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Diante dos argumentos acima demonstrados, entendo que o direito creditório
ainda em controvérsia deve ser reapreciado pela DRF de origem, motivo pelo qual faz-se
necessário submeter à reanálise os itens indicados no recurso voluntário sob julgamento.
Da mesma forma, deve ser oportunizado à Recorrente a comprovação das
operações de hedge, especialmente através dos contratos relativos a estas operações, para o fim
de que seja confirmada a natureza dos valores.
Esclareço que esta Relatora não afasta a necessária aplicação da regra do artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que realmente cabe ao autor o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo de seu direito. Todavia, diante da alteração dos critérios adotados no
Despacho Decisório pela DRF, deveria ter sido oportunizado à Contribuinte trazer aos autos a
comprovação na forma adotada após julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR.
É importante atentar ao Princípio da Verdade Material, pelo qual a Administração
deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, devendo
prevalecer a possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para
demonstração do direito pleiteado.
Neste sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen1:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, bem como em atenção à
necessária busca pela verdade material, proponho a conversão do julgamento em diligência,
para que a Unidade Preparatória tome as seguintes providências:
a)
Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável, demonstrar, de forma
detalhada e com a devida comprovação:
a.1) O enquadramento das despesas que deram origem aos créditos
glosados pela Fiscalização e mantidos pela DRJ, considerando o conceito
de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância,
delimitados no r. voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa em
julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit no 5,
de17 de dezembro de 2018;

1 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.584 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12585.000067/2010-80

a.2) A natureza e valores das operações de hedge, inclusive através dos
contratos relativos a estas operações;
a.3) Demonstrar e comprovar o direito creditório originado dos bens
classificados na NCM 38.08, bem como originados das despesas com
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos locados de pessoa jurídica,
na forma alegada em razões recursais;
b)
Realizar eventuais diligências que julgar necessárias para a constatação
especificada nesta Resolução;
c)
Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, manifestando-se sobre os documentos
apresentados pela Recorrente, bem como analisando o enquadramento de
cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao
REsp no 1.221.170/PR;
d)
Recalcular as apurações e resultado da diligência;
e)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Concluída a diligência, com ou sem resposta da parte, retornem os autos a este
Colegiado para julgamento.
É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 435
DF CARF MF
Original